Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708832-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS QUINTINO DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ CARLOS QUINTINO DA ROCHA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ordem de demolição, nesta data, do imóvel habitado pelo Impetrante e situado no Condomínio Ouro Verde, Lote 187, Chácara Magna, KM 82, DF 001, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF. Requer o Impetrante a concessão do prazo de 01 (um) dia para a juntada do comprovante de recolhimento de custas, a concessão de liminar para o fim de se determinar “a suspensão imediata da ordem de demolição do imóvel habitado pelo impetrante, por ferir os preceitos Constitucionais e Legais a respeito” (Num. 33762578 – Pág. 6) e, no mérito, que seja “confirmada a liminar e CONCEDIDA em definitivo a segurança determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante” (Num. 33762578 – Pág. 6). Antes de determinar o processamento do Feito e apreciar a liminar vindicada, e considerando que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, é necessária a emenda da petição inicial para que seja esclarecido em que consiste o ato apontado como ilegal, pois, inicialmente assevera o Impetrante que o DF Legal encontra-se realizando derrubadas ilegais na área (Num. 33762578 – Pág. 2), que colaciona imagens da operação (Num. 33762578 – Pág. 6) e, no entanto, tais imagens não foram juntadas aos autos eletrônicos. Dessa forma, o Impetrante deverá emendar a inicial para juntar as imagens da operação por ele apontada como ilegal ou comprovar a ação por outro meio, v.g., auto de intimação ou demolitório expedido pela Administração, notícias da imprensa etc, ou seja, deverá o Impetrante apontar, de forma precisa, qual o ato inquinado de ilegalidade está sendo imputado à indigitada Autoridade coatora. Deverá, ainda, recolher as custas iniciais, tendo em vista que não comprovou motivo justo para o seu não recolhimento. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino ao Impetrante que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 23 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador